Tribunal: TJBA
Processo: 8064858-83.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064858-83.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SAUDE ORAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO DOS ANJOS CANTALINO, FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COISA JULGADA MATERIAL. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. ARTIGOS 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. FINALIDADE INFRINGENTE NÃO CARACTERIZADA.
EMBARGOS REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO REGISTRADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por SAÚDE ORAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA e outros, nos autos do Agravo de Instrumento nº 8064858-83.2023.8.05.0000, em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara Cível, que negou provimento ao recurso, mantendo decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e afastou a alegada coisa julgada material.

II. Questão em discussão

Verificação da ocorrência de omissão, obscuridade, contradição e erro material no acórdão embargado, à luz do art. 1.022 do CPC. Alegação de equívoco na fundamentação legal sobre a exceção de pré-executividade, incorreções na análise da prescrição intercorrente e da coisa julgada revisional, bem como omissão quanto à conexão entre demandas. Requerimento subsidiário de prequestionamento dos artigos 55, §1º e §2º, I, 502 e 783 do CPC, e dos artigos 205, §5º, I, e 206-A do Código Civil, para fins recursais.

III. Razões de decidir

Erro material: Ainda que tenha sido indevidamente citado o art. 618, I, do CPC como fundamento para a exceção de pré-executividade, tal referência não comprometeu a coerência do julgamento, tratando-se de erro material irrelevante.

Obscuridade e contradição: Não configuradas. A decisão embargada é clara ao afastar a prescrição intercorrente, com base na ausência de suspensão formal e na constatação de ausência de inércia processual imputável ao exequente. A discussão sobre a natureza jurídica da exceção de pré-executividade não gerou confusão interpretativa que comprometesse a fundamentação.

Coisa julgada e conexão: O acórdão analisou expressamente os efeitos da sentença revisional, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelos embargantes. A simples discordância com os fundamentos adotados não configura omissão nem contradição. A alegação de conexão foi objeto implícito de análise no contexto do julgamento e não enseja reconhecimento de nulidade da execução.

Rediscussão do mérito: Verifica-se nítida intenção de reabrir debate sobre matérias decididas de forma fundamentada, o que extrapola os limites estreitos dos embargos declaratórios.

Prequestionamento: Diante do requerimento específico e para evitar futura alegação de negativa de prestação jurisdicional, registra-se o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, conforme o disposto no art. 1.025 do CPC e jurisprudência do STJ (Súmula 98).

IV. Dispositivo e tese

DISPOSITIVO: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Prequestionados os arts. 205, §5º, I, e 206-A do Código Civil; e arts. 55, §§1º e 2º, I, 502 e 783 do CPC.

TESE: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo incabíveis quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, ainda que com o propósito de prequestionamento, hipótese em que o registro expresso dos dispositivos legais invocados supre a exigência recursal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos do Agravo de Instrumento n°
8064858-83.2023.8.05.0000
,
da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargantes,

SAÚDE ORAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA e OUTROS
,

e, como Embargado,
BANCO DO NORDESTE S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma julgadora, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07